Tribunal: STF
Processo: AI 737543
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO ILÍCITO PUNIDO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DE DECRETO SEM AMPARO EM LEI LOCAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL.



    ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO.



    Para que ficasse caracterizada a ofensa direta ao art. 5º, II da Constituição, seria necessário apontar a inexistência de lei imprescindível à fundamentação de validade do decreto (hipótese de inconstitucional decreto autônomo), ou, então, que algum ponto do decreto fosse incompatível com o texto da lei que lhe deveria servir como fundamento de validade, interpretada conforme a Constituição, ou declarado inconstitucional, ainda que sem redução de texto.



    Se for desnecessária a invocação da Constituição para fixar a interpretação do texto legal, eventual contrariedade entre o texto de lei e o texto do decreto se resolve no campo do controle de legalidade (Súmula 636/STF).



    As supostas aleatoriedade e arbitrariedade dos valores exigidos somente poderiam ser constatadas a partir do exame dos autos do processo administrativo espelhado na CDA. Da forma como posta a questão pelo agravante e como abordada pelo Tribunal de origem, a controvérsia se resolve no exame da CDA em relação aos critérios previstos em lei federal (CTN) e em eventuais leis locais, sem a necessidade de invocação constitucional.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição ao examinar os pedidos formulados pela ora agravante, ao abordá-los, ainda que tenha chegado em conclusões diversas àquelas sufragadas por tal parte.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.